Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Nilton José de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
O impetrante alega que, o paciente encontra-se segregado por força de processo executivo de pena 0026623-30.2014.8.11.0002, cuja pena imputada é de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.
Relata que:
“Na data de 29/04/2020, o núcleo da Defensoria Pública de Araputanga/MT recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como filha do paciente, procurando saber informações acerca do seu genitor, sobretudo quanto a transferência dele para a cadeia pública de Araputanga/MT.
Em pesquisa na listagem de presos recebidos da cadeia pública, via e-mail, foi constatado que o paciente está preso na cadeia pública de Araputanga/MT.
Ao acessar os autos do processo, a DPE/MT verificou que a transferência sequer foi informada o Juízo, pelo menos não consta a informação no feito, bem como que pende de deliberação um pedido de progressão antecipada formulado pela instituição e protocolizado na data de 24/03/2020.
Como se depreende, perpassados mais de 30 (trinta) dias de protocolização do pedido defensivo, o mesmo ainda não foi deliberado.” (sic).
Ressalta que o mérito desta ação mandamental consiste na demora do Juízo da Execução Penal em prolatar uma decisão acerca do pedido de progressão de regime do paciente, uma vez que a demora na análise prolonga o tempo de restrição de sua liberdade, causando-lhe constrangimento ilegal.
Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de ordenar que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proceda a análise do pedido de progressão de regime protocolizado em 24-03-2020 (Processo Executivo de Pena n.: 0026623-30.2014.8.11.0002), bem como preste informações acerca da transferência do paciente à cadeia pública de Araputanga/MT. Confirmando, no mérito, a ordem em definitivo. (Juntou documentos Id. 40768450/52).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de Nilton José de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Como fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, que assim consignou:
“Senhor Desembargador Relator,
Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus no 1009429-93.2020.8.11.0000, relativo ao Processo Executivo de Pena no 26623-30.2014.8.11.0002, presto-as nos seguintes termos:
No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, ora paciente, este foi condenado à pena unificada 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas.
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU revela que o penitente atingirá o requisito objetivo para ser agraciado com a progressão de regime em 28/07/2025.
Em 24/03/2020, a defesa pública do apenado trouxe aos autos pedido de concessão do benefício da progressão de regime antecipada, com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, sob o argumento que o apenado é portador de doença grave; na oportunidade, colacionou ao feito ofício encaminhado pela Direção da Unidade Prisional, o qual evidencia que o penitente é portador de hipertensão arterial sistêmica.
Na sequência, a defesa jungiu aos autos pedido de remição de pena pelo trabalho.
Ao serem os autos encaminhados conclusos, este Juízo asso, decidiu:
"Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, condenado à pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas.
Às fls. 653/654, a defesa do penitente juntou aos autos pedido de concessão da progressão de regime antecipada, como forma de prevenção e combate ao COVID-19.
Pois bem. É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse tão somente em 28/07/2025.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de concessão do benefício de forma antecipada, este Juízo, de fato, concedeu o direito à progressão antecipada, todavia, apenas aos recuperandos que adimplirão o requisito objetivo dentro dos meses de Abril, Maio e Junho, o que não é o caso do senhor NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA.
Assim, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos, em razão do inadimplemento dos requisitos legais.
Não obstante, em razão da Recomendação n.62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19 bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando é portador de doença grave, DETERMINO que a Unidade Prisional envie, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do apenado.
Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão do benefício da prisão domiciliar, bem como, da remição de pena.
Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caso requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Cornavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.
Por fim, em face da notícia que o recuperando visa a sua transferência para a cidade de Araputanga/MT, trazida a lume pela petição que instrui o Habeas Corpus no 1009429-93.2020.8.11.0000, DETERMINO que a inteligência do sistema penitenciário informe acerca da viabilidade de acolhimento do pleito em momento futuro, ante a situação de pandemia vivenciada.
Às URGENTÍSSIMAS providências.”
Por ora, aguarda-se o cumprimento da referida decisão e, de consequência, a vinda das informações solicitadas, para posterior análise acerca do pleito defensivo imbricado ao PEP.
Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.
R e s p e i t o s a m e n t e” (sic – Id. 41457955).
Pelas informações transcritas, observa-se que pelo cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o paciente somente atingirá o requisito objetivo para ser agraciado com a progressão de regime em 28-07-2025. Contudo, a autoridade judiciária informou que a defesa protocolou o pedido de progressão antecipada com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, alegando que o paciente é portador de doença grave (hipertensão arterial sistémica), e que por essa razão foi determinado prazo para que a unidade prisional envie cópia do prontuário completo do apenado, para análise, após manifestação do MP.
Quanto à transferência do paciente, a autoridade coatora informou que foi determinado à inteligência do sistema penitenciário que informe Acerca da viabilidade de acolhimento do beneficiário em momento futuro.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
Quanto a alegação de que o paciente faz parte do “grupo de risco”, o impetrante não se incumbiu de juntar aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, de forma a impor a concessão da medida em sede de liminar, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações complementares e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, esclarecendo quanto a alegação de que o paciente pertence ao chamado “grupo de risco”, quanto a comprovação de possível diagnóstico de doenças imunossupressoras, bem como se há ocorrência de eventual proliferação do coronavirus (COVID-19) na unidade prisional em que o beneficiário se encontra recluso, juntando documentos que entender necessários ao julgamento do writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.